Tribunal: TJSP
Processo: 2285462-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS. DECISÃO DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO (SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEVER DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA. SITUAÇÃO ATUAL DO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS. DECISÃO DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO (SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEVER DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA. SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL A SER AVALIADA PELO ÓRGÃO TÉCNICO. PAGAMENTO DA VULTOSA QUANTIA (MEDIDA EXTREMA E SUBSIDIÁRIA AO OBJETIVO PRINCIPAL QUE É A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS) IMPLICARIA EM CONFISCO DA PROPRIEDADE E NÃO TERIA EFICÁCIA AMBIENTAL PRÁTICA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA AMBIENTAL NA ÁREA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.